Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO X CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECADÊNCIA. EXTENSÃO DA INVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por construtora e incorporadora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais proposta por condomínio, rejeitou a alegação de decadência, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova em favor do condomínio, manteve as rés no polo passivo e deferiu prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: I) saber se incide a decadência do direito de pleitear indenização por vícios construtivos; II) saber se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova; III) saber se a inversão do ônus da prova deve ser limitada apenas à conformidade da obra com normas técnicas à época da entrega.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A relação entre condomínio e construtora caracteriza relação de consumo, nos termos do art. 2o, §único, do CDC, aplicando-se o art. 6o, VIII, diante da hipossuficiência técnica e informacional do condomínio. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que a pretensão indenizatória por vícios construtivos não se submete a prazo decadencial, mas ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do CC. A inversão do ônus da prova não configura imposição de prova impossível, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeitos ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A delimitação feita na origem já abrange adequadamente os pontos controvertidos. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O condomínio, ao demandar construtora por vícios construtivos, equipara-se a consumidor, sendo aplicável o CDC e cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica. 2. A pretensão de indenização por vícios construtivos sujeita-se a prazo prescricional decenal, e não a prazo decadencial. 3. A inversão do ônus da prova abrange a apuração da existência e extensão dos vícios, bem como da responsabilidade da construtora, não se restringindo apenas à conformidade da obra com normas técnicas da época da entrega”.